Tribunal: TJDFT
Processo: 0737289-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737289-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENEL BRASIL S.A, CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS DECISÃO Ante a desistência dos recursos, nos termos da manifestação de ID 44728268, certifique a Secretaria o trânsito em julgado. Retire-se da pauta de julgamento. Após, baixem-se os autos. Int. Brasília/DF, 23 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora